Tribunal: TJBA
Processo: 8000163-44.2019.8.05.0103
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000163-44.2019.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMARCA DE ILHÉUS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: COMERCIAL DE ESTIVAS MATOS LTDA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO DECORRENTE DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRESCRIÇÃO DIRETA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CONFIRMAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Reexame necessário de sentença proferida em execução fiscal proposta pelo Estado da Bahia contra pessoa jurídica, com fundamento em crédito tributário originado de descumprimento de obrigação acessória, referente aos exercícios de 2011 e 2012.

2. A sentença reconheceu a prescrição direta da pretensão executiva, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, diante do ajuizamento da demanda após o prazo legal de cinco anos, contado do vencimento da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a prescrição direta da pretensão de cobrança de crédito tributário lançado de ofício, referente a penalidade por obrigação acessória, impede o ajuizamento da execução fiscal proposta após o prazo de cinco anos, sem causa interruptiva válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O crédito tributário originou-se de lançamento de ofício e teve como termo inicial da prescrição o dia seguinte ao vencimento da obrigação, conforme fixado no Tema Repetitivo 980 do STJ.

5. O prazo prescricional de cinco anos expirou em 01.07.2017, sem que houvesse causa de interrupção válida, pois o ajuizamento da execução se deu apenas em 18.02.2019 e o primeiro pronunciamento judicial apenas em 09.04.2024.

6. Inexistindo causa interruptiva da prescrição nos termos do art. 174, parágrafo único, do CTN, restou caracterizada a prescrição direta do crédito tributário, tornando insubsistente a pretensão executiva da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO

7. Sentença confirmada em reexame necessário.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário nº 8000163-44.2019.8.05.0103, em que figura como suscitante, o J
UÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ILHÉUS/BA
, e como interessados,
ESTADO DA BAHIA
, e
COMERCIAL DE ESTIVAS MATOS LTDA.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em
CONFIRMAR
a sentença em reexame necessário, nos termos do voto do Relator.